Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005154-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), JUIZA DA 4A VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PANTA DA SILVA - CPF: 898.751.091-34 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, UMA DELAS POR DELITO DA MESMA NATUREZA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL QUE NÃO FOI ANALISADA PELO D. JUÍZO
A QUO
–
INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO POR ESTA EG. CORTE REVISORA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, lastreada em decisão judicial fundamentada na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada no
modus operandi
empregado, haja vista a existência de fortes indícios de que o paciente, na condição de empresário, ofertava vagas de emprego no estabelecimento comercial de sua propriedade, aparentemente, no intuito de atrair jovens mulheres como candidatas, tendo, no mínimo, atingido o seu objetivo com quatro vítimas, as quais, ao serem submetidas à entrevista pessoal, sofriam abusos sexuais por ele supostamente perpetrados, a demonstrar a periculosidade social que possui, a qual se reforça diante da constatação de se trata de sujeito habitual no mundo da ilicitude, já que, além do procedimento penal em que decretada a prisão preventiva ora combatida, responde a outras três ações penais, uma, inclusive, também por crime sexual, o que deixa patente o perigo que representa à segurança pública, tornando insuficiente a mera vinculação dele ao feito mediante a imposição de restrições menos severa do art. 3169 do CPP.

Ademais, sendo imputado ao increpado o cometimento de crime hediondo – estupro -, veda-se a concessão de qualquer benefício elencado na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, por expressa proibição contida no art. 5o-A, introduzido
com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020.

2.

Não tendo sido submetida à análise do d. juízo
a quo
a alegada falta de contemporaneidade do decreto prisional, impede-se que a matéria seja diretamente debatida nesta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância, não se verificando flagrante ilegalidade, a justificar a apreciação da tese defensiva, porque inexiste decurso considerável de tempo entre a data da última conduta ilícita imputada e a decisão segregatícia, além de que a gravidade concreta dos comportamentos delitivos cometidos de forma reiterada não afasta o
periculum libertatis
com o mero transcurso temporal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. APARECIDA DE CASTRO MARTINS

PACIENTE

CLAUDINEI PANTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.o
1004939-96.2020.8.1.0042
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 213 (por três vezes) e no art. 215-A (por quatro vezes), na forma do art. 69, todos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico sustentando que o paciente é primário, sem outros antecedentes criminais, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, a tornar desnecessária a sua manutenção em cárcere provisório, uma vez que
inexistem os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
.

De mais a mais, afirma que, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, a manutenção do increpado em estabelecimento prisional, onde são conhecidas as instalações precárias e insalubres, coloca em perigo a sua saúde, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, garante-lhe o direito à liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das
cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, assevera que, ao se manifestarem acerca do pedido defensivo de revogação da custódia provisória do increpado, tanto o i. órgão ministerial, em seu parecer, quanto à d. magistrada singular, em seu pronunciamento judicial, fizeram referências a elementos desconexos com a situação fática, o que demonstra a
inidoneidade da fundamentação despendida
.

Por fim, aduz que o
decreto prisional é extemporâneo
, porquanto decorrente de representação do d. Delegado de Polícia datada em outubro de 2020, a ensejar o afastamento da medida constritiva à liberdade do favorecido nessa ordem.

Ante o que expõe e
citando a situação pandêmica ora vivenciado
, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319.

Instrui a inicial com os documentos de ID 81311452 ao ID 81311466.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 81546475) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 82704498 ao ID 82704492.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 84908970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que as vítimas
Thalita Rafaela de Souza Sene, Ingrid Lorraine de Oliveira Ferreira, Karoline Matias Botelho
e
Evilyn Aline Orlando Souza
registraram, no final do ano de 2020, boletins de ocorrência em desfavor do paciente
Claudinei Panta da Silva
, em que narram terem sofrido, em datas diversas, supostos abusos sexuais perpetrados por ele, sempre com o mesmo
modus operandi
.

À vista disso, na data de
06/11/2020,
o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do increpado, que foi decretada pelo d. juízo singular no dia
16/02/2021
, sendo o respectivo mandado cumprido em
26/02/2021

E, encerrado o inquérito policial, o i. órgão de acusação ofertou a denúncia dando o favorecido nessa ordem
como incurso nas penas do art. 213 (por três vezes) e do art. 215-A (por quatro vezes), na forma do art. 69, todos do CP, a qual foi recebida em
24/03/2021
, instaurando-se a Ação Penal n.o
1004189-60.2021.8.11.0042.

Feito esse breve resumo fático e processual, passo à análise das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Nada obstante a i. Defesa sustente a carência da motivação contida no decreto prisional,
entendo que razão não lhe assiste
.

Ressai da decisão combatida que a custódia cautelar do caso em apreço encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos das penas previstas em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

Por sua vez, o
fumus comissi delicti

restou estampado nos elementos informativos colhidos na etapa policial, notadamente nas declarações das vítimas, que narraram com riquezas de detalhes em suas oitivas na Delegacia de Polícia os abusos sexuais supostamente perpetrados pelo beneficiário nessa ordem.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
,
em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, que, aliado ao risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal do increpado, demonstra a aparente periculosidade social que possui e a persistência em comportamentos antijurídicos, que causam intranquilidade à coletividade.

Com efeito, a prova pré-constituída revela que o paciente, na condição de empresário, oferta vagas de emprego no estabelecimento comercial de sua propriedade, aparentemente, no intuito de atrair jovens mulheres como candidatas, as quais, ao serem submetidas à entrevista pessoal, supostamente são forçadas a com ele praticarem atos libidinosos, tendo, no mínimo, vitimizado quatro mulheres com o comportamento lascivo.

De acordo com o apurado, o primeiro fato tido como criminoso se deu em
maio do ano de 2020
, cuja
vítima foi
Evylin Aline Orlando Souza,
de 24 (vinte e quatro) anos
,
que, após ser entrevistada pelo suspeito, foi solicitada a regressar à empresa no final da tarde, para iniciar o treinamento necessário.

Assim, no horário combinado, a ofendida retornou à loja e recebeu a determinação para que vestisse o uniforme do estabelecimento; e, na sequência, foi sujeitada a uma série de perguntas, que, acaso respondidas erroneamente, teriam como consequência a retirada de uma peça de roupa dela.

Todavia, ao ser ordenada a tirar a blusa que vestia, a moça se negou prontamente, dirigindo-se ao banheiro, onde fez a troca de sua vestimenta, e abandonou o local, não sem antes ter que se desviar do favorecido nessa ordem, que supostamente tentava impedi-la de sair.

E, passado algum tempo do ocorrido,
Evylin Aline Orlando Souza
afirmou ter notado que o encarcerado aparentemente a seguia pela cidade, em atitude ameaçadora.

O segundo fato ilícito noticiado,
ocorreu em

08/06/2020
, tendo como
vítima
Karoline Matias Botelho,
de 24 (vinte e quatro) anos
, que, após ser submetida à entrevista de emprego realizada pelo paciente, teria supostamente preenchido a vaga ofertada, sendo solicitada a retornar no próximo dia para iniciar as atividades como gerente do empreendimento, com a condição de se apresentar bem-vestida e bonita, por assim exigir o cargo a ser exercido.

No dia seguinte, após o término do expediente, o favorecido nessa ordem pediu para que a ofendida permanecesse no local, o que foi por ela atendido. E, ao se ver sozinho com a moça, teria ordenado que ficasse de costas, ocasião em que supostamente começou a passar as mãos pelo corpo dela, segurando-a pela cintura e tocando em suas partes íntimas.

Contudo, ao ser, em tese, colocada pelo suspeito sentada em um balcão, a jovem afirmou não ter mais interesse no emprego e foragiu do estabelecimento.

A terceira conduta ilícita narrada, foi praticada
em julho do ano de 2020
, tendo como
vítima
Ingrid Lorraine de Oliveira Ferreira
, de 24 (vinte e quatro) anos,
que foi submetida a uma entrevista pessoal, com vistas a trabalhar em uma conveniência de um posto de gasolina, tendo o increpado a chamado para acompanhá-lo em seu carro até o lugar em que seria desenvolvida a atividade laboral.

Durante o percurso, enquanto fazia a troca da marcha do veículo, o paciente supostamente aproveitava para acariciar as pernas da ofendida, sendo que, em dado momento, teria afirmado que a contrataria, mas seria necessário que fizesse um “
serviço extra”
.

Com o retorno ao estabelecimento em que se realizou a entrevista, o favorecido nessa ordem pediu para a jovem permanecer no local para aprender a fazer o atendimento dos clientes e, assim que se encerrou o expediente e os demais funcionários foram embora, teria dito a ela que a ensinaria a trabalhar, tendo, então, supostamente a segurado pela cintura, a jogado sentada em um balcão e a tocado em seus seios, por cima da blusa, com o pretexto de arrumar a vestimenta dela.

Em seguida, em tese, puxou forte os cabelos da ofendida e a questionou se retornaria no dia seguinte ao trabalho, proferindo supostas ameaças veladas, sustentando que “
era da maçonaria, e quando uma pessoa mexe com um deles, mexe com todos, e que eles estariam espalhados por todos os ramos de emprego, e não adiantaria mexer com ele”
; contudo, a moça não mais retornou à empresa.

Por fim, o último fato delitivo noticiado à polícia ocorreu em
26/10/2020
, cuja
vítima foi
Thalita Rafaela de Souza Sene
, de 18 (dezoito) anos
, que se dirigiu até a loja do paciente e realizou a entrega do currículo para uma funcionária, sendo que, ao deixar o local, recebeu uma mensagem, via
whatsapp
, enviada pelo suspeito, solicitando que retornasse à empresa no final da tarde para ser submetida a um teste.

Ao regressar para o imóvel, a ofendida viu-se sozinha com o favorecido nessa ordem, sendo ordenada que trocasse a roupa que vestia por apenas uma camisa da loja, que estava sobre um balcão.

Apesar do constrangimento, a jovem cumpriu a determinação e, ao retornar à presença do segregado, supostamente foi obrigada a andar de um lado para o outro na frente dele, para que, com a subida da veste, fosse possível visualizar partes do seu corpo.

Em dado momento, o suspeito teria passado a acariciar a perna da vítima, tomando-lhe pela cintura e a colocando sobre o balcão, quando, em tese, iniciou uma série de questionamentos, que, respondidos de forma errada, teriam como punição a retirada de uma peça de roupa da moça. Como a ofendida já estava bastante assustada e aos prantos, sequer conseguiu compreender a primeira pergunta feita e, logo, foi determinado que retirasse as sapatilhas que usava.

Porém, a ofendida teria conseguido se desvencilhar de seu algoz, corrido para o banheiro, feito a troca de roupa e deixado o estabelecimento comercial, sendo supostamente acompanhada pelo paciente, que ainda lhe ofereceu uma carona até sua casa, que foi prontamente recusada.

Diante desse cenário,
à semelhança do externado pela d. autoridade tida por coatora, entendo que as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo increpado evidenciam uma gravidade que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, deixando patente a periculosidade social que aparenta possuir e o risco de que, com a sua soltura, poderia desenvolver um sentimento de impunidade e persistir no comportamento ilícito, colocando em perigo à segurança de toda a sociedade, notadamente porque se constata que, aparentemente, estes não são fatos isolados em sua vida, já que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada, ostenta outras anotações penais, inclusive, por delito da mesma natureza.

A título de informação, relacionado logo abaixo os registros criminais em nome do paciente, encontrados no sistema informatizado desse eg. Sodalício:

1.

Ação Penal n.o
25582-05.2014.811.0042, código 383641
, que responde pela suposta prática do delito de
estelionato
;

2.

Ação Penal n.o 22998-62.2014.811.0042, código 318218
, que responde pela suposta prática do delito de
estelionato
;

3.

Ação Penal n.o 9367-90.2010.811.0042, código 162036
, que responde pela suposta prática do delito de
estupro.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal entende que
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

De mais a mais, é firmado na jurisprudência brasileira que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional do caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Ressalto, no entanto, que o mero erro material contido na decisão judicial que indeferiu o pedido de liberdade provisória, protocolado na instância primitiva pela i. Defesa, no que tange à referência de que
“
o crime, em tese, foi praticado mediante concurso de agente e uso de arma de fogo”
, o que não se relaciona com as circunstâncias fáticas, em nada altera as conclusões do édito, mesmo porque de toda a motivação contida na manifestação é perfeitamente possível verificar fundamentos relacionados à hipótese concreta, que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

À vista disso, bem delineados os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, elencados no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, impede-se a revogação da ordem prisional ou a sua substituição por providências cautelares menos severas do art. 319 do mesmo
codex
, pois das circunstâncias fáticas e demais anotações penais ostentadas pelo suspeito, conclui-se que, uma vez beneficiado com a soltura, muito provavelmente persistiria no cometimento de condutas ilícitas, gerando insegurança à sociedade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Por consequência, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois a
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, além de
demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o,
não implica em garantia de imunidade prisional
,
devendo haver comprovação dos requisitos nela previstos, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP
.

Nessa toada, inexistindo na prova pré-constituída qualquer demonstração que o pedido de liberdade provisória, nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, foi apreciado pela d. autoridade tida por coatora,
impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
, sem olvidar, ainda, que nada revela que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Fosse pouco
,
existe vedação para o benefício pleiteado ao increpado, nos termos do
art.
5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020,
porquanto a ele se imputa delito hediondo – estupro.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

2.

Da aventada extemporaneidade do decreto prisional.

Lado outro, conquanto a impetrante afirme que falta contemporaneidade à decisão segregatícia, a exigir a revogação da medida adotada,
entendo que razão não lhe assiste
.

Convém destacar, inicialmente, que nada nos autos releva que a extemporaneidade do decreto prisional tenha sido suscitada e analisada pelo d. juízo singular,
a impedir que seja diretamente apreciada por esta eg. Corte Revisora, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca da falta de contemporaneidade se não houve pronunciamento das instâncias ordinárias acerca do tema, sob pena de indevida supressão de instância
” (RHC 128.951/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

De mais a mais, considerando que o último fato tido como criminoso imputado ao paciente ocorreu em
26/10/2020
, sendo a representação da d. autoridade policial pela prisão preventiva datada em
06/11/2020
e a decisão segregatícia proferida em
16/02/2021
, não se verifica relevante transcurso temporal entre a data dos fatos e o pronunciamento judicial a justificar o reconhecimento da extemporaneidade.

Outrossim, a gravidade dos comportamentos criminosos somada à constatação de que o favorecido nessa ordem ostenta outros registros penais, um deles, inclusive, também por crime sexual, a indicar que este não é um caso isolado em sua vida, constituem-se em fatores que impedem o esvaziamento do
periculum libertatis
pelo mero decurso do tempo.

Este é o entendimento da Corte Cidadã, que já decidiu “
Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo
”
(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020) – destaquei.

Portanto, não se vislumbra na hipótese concreta razão alguma para acolher a tese defensiva de que falta contemporaneidade ao decreto prisional.
E, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

CLAUDINEI PANTA DA SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021